Tribunal: TJSP
Processo: 1096744-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c indenização por danos morais. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers" para aplicar golpes. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de reestabelecimento de conta, por conta de perda de objeto e de improcedência quanto ao pedido de danos morais. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c indenização por danos morais. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers" para aplicar golpes. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de reestabelecimento de conta, por conta de perda de objeto e de improcedência quanto ao pedido de danos morais. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. Bloqueio indevido do acesso da Autora à conta mantida na plataforma digital, agravando-se a situação em razão de seu cadastro ser invadido por "Hackers" que aplicaram golpes nos seguidores da consumidora, causando diversos transtornos em sua vida pessoal. Falha na prestação de serviço evidenciada, diante da fragilidade da plataforma, observando-se que a Ré não apresenta uma única prova que demonstre que não houve culpa de sua parte. Violação ao disposto no art. 7o, I, da Lei. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Danos morais configurados que devem ser arbitrados no importe de R$ 5.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. Honorários de sucumbência inaugurados. Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.